Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial que foi extinta pelo Juízo de origem sob o fundamento de incompetência territorial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56660257). Custas e preparo recolhidos (ID 56660258 e ID 56660259). Sem contrarrazões.
3. A teor do que dispõe o art. 4o da Lei 9099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio do réu. Por tratar-se incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício, a teor do que dispõe a súmula 33 do STJ.
4. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, que, no caso, sequer foi citado. Precedentes: (Acórdão 1400059, 07068593020218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397429, 07584478520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Desta feita, impõe-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito no juízo de origem.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, devendo o feito ter seu regular prosseguimento com a citação do demandado. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.